Tribunal: TJDFT
Processo: 0025814-48.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PUBLICAÇÃO. INDICAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REQUERIMENTO EXPRESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. ART. 272, §8o, CPC. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Nos termos do art. 272, §5o, do CPC o desatendimento ao pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado indicado acarreta nulidade.
3. Não observado o referido pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, impõe-se, por consequência legal, declarar a nulidade dos atos processuais posteriores e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
4. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso dos réus prejudicado.